Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600227-82.2020.6.16.0131
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AGORA É A VEZ DO POVO 13-PT / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 40-PSB
Órgão julgador: RECORRENTE: AGORA É A VEZ DO POVO 13-PT / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 40-PSB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600227-82.2020.6.16.0131

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 06/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600227-82.2020.6.16.0131
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600227-82.2020.6.16.0131,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na representação, resolvendo o mérito nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem como julgou procedente o pedido de condenação em
litigância de má-fé pleiteado pelos representados em contestação, para condenar os
representantes ao pagamento de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor dos
representados, na forma dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. (Representação por
propaganda irregular, com pedido de liminar, proposta pela Coligação Agora é a vez do Povo em
face da Coligação Juntos Podemos Mais, Alderico Slongo e David Alexandre Woichikowski,
alegando, em síntese, irregularidade na utilização de adesivos plásticos em veículos, tamanho que
excederia a limitação legal de 0,5m2, em desrespeito à norma do art. 38, §4º, da Lei nº 9.504/97 e art.
20, §3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Juntou fotografia do veículo no qual o adesivo foi
colocado.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AGORA É A VEZ DO POVO 13-PT / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD
/ 40-PSB (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO SANTIN (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 43-PV / 15-MDB / 11-PP
/ 51-PATRIOTA (RECORRIDO)
MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO (ADVOGADO)
DOUGLAS ANTONIO ORTEGA DE LARA (ADVOGADO)
ALDERICO SLONGO (RECORRIDO)
DOUGLAS ANTONIO ORTEGA DE LARA (ADVOGADO)
MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO (ADVOGADO)
DAVID ALEXANDRE WOICHIKOWSKI DE MATTOS
(RECORRIDO)
DOUGLAS ANTONIO ORTEGA DE LARA (ADVOGADO)
MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28319
766
12/03/2021 17:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.330

RECURSO ELEITORAL 0600227-82.2020.6.16.0131 – Barracão – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: AGORA É A VEZ DO POVO 13-PT / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 40-PSB
- OAB/PR0055164
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SANTIN
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
RECORRIDO: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 43-PV / 15-MDB / 11-PP / 51-PATRIOTA
- OAB/PR0102172
ADVOGADO: MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO
- OAB/PR0093829
ADVOGADO: DOUGLAS ANTONIO ORTEGA DE LARA
RECORRIDO: ALDERICO SLONGO
- OAB/PR0093829
ADVOGADO: DOUGLAS ANTONIO ORTEGA DE LARA
- OAB/PR0102172
ADVOGADO: MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO
RECORRIDO: DAVID ALEXANDRE WOICHIKOWSKI DE MATTOS
- OAB/PR0093829
ADVOGADO: DOUGLAS ANTONIO ORTEGA DE LARA
- OAB/PR0102172
ADVOGADO: MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INSURGÊNCIA – SUPOSTA IRREGULARIDADE DE ADESIVO COLADO
EM VEÍCULO. REPRESENTAÇÃO AJUIZADA COM BASE EM UMA
ÚNICA FOTOGRAFIA. REGULARIDADE DA PROPAGANDA
FACILMENTE EVIDENCIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
CONCRETOS DE PROVA. AÇÃO TEMERÁRIA. ALTERAÇÃO DA
VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.Representação ajuizada com base em uma única fotografia juntada com
a inicial, que mostra o adesivo impugnado de distância considerável, com
alegação de que este não era microperfurado.
Num. 28319766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2021 17:31:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217310351100000027534992
Número do documento: 21031217310351100000027534992

2.O material em questão cumpria com todos os requisitos legais, bastando
para tanto que fosse observado mais de perto.
3.Além de requerer a retirada - em caráter liminar - da propaganda, a
recorrente insistiu na narrativa, mesmo após as provas juntadas pelos
recorridos com a contestação.
4.Resta claro que a representante agiu de maneira temerária, buscando
alterar a verdade dos fatos, propondo a presente representação sem
elementos concretos de provas e com base em premissas errôneas, vez
que a legalidade do material era facilmente constatável, conforme
comprovaram os recorridos.
5.Litigância de má-fé corretamente reconhecida em sentença.
6.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto pela COLIGAÇÃO AGORA É A VEZ
DO POVO 13-PT/22-PL/25-DEM/55-PSD/40-PSB em face da sentença exarada pelo
,
Juízo da 131ª Zona Eleitoral de Barracão/PR, que julgou improcedente os pedidos iniciais,
condenando a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na Representação

Eleitoral movida em detrimento de COLIGAÇÃO JUNTOS PODEMOS MAIS
19-PODE/43-PV/15-MDB/11-PP/51-PATRIOTA, ALDERICO SLONGO e DAVID
ALEXANDRE WOICHIKOWSKI DE MATTOS.
2.Em suas razões recursais (ID 17637516) a recorrente sustenta que:
a) ajuizou a representação com base no material fornecido, que parecia demonstrar a
existência de um adesivo não perfurado;
b) não houve qualquer má-fé, vez que a regularidade do material poderia ser facilmente
comprovada em sede de contestação;
c) não era intenção ludibriar ou induzir o Juízo a erro, sendo que realmente acreditava que o
material estava irregular.
3.Por fim, requereu o provimento do recurso, a fim de afastar a penalidade por litigância de
má-fé.
Num. 28319766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2021 17:31:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217310351100000027534992
Número do documento: 21031217310351100000027534992

4.Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 17637816) pugnando pelo desprovimento do
recurso, sustentando para tanto que:
a) a representação foi desenvolvida com extrema deslealdade, com o objetivo de atingir a
imagem do candidato Alderico Slongo, vez que o veículo onde a propaganda estava
veiculada era de propriedade de seu filho;
b) explícita a alteração da verdade dos fatos, visando induzir o Juízo a erro, vez que mesmo
após a juntada aos autos dos vídeos do adesivo utilizado, mantiveram suas incoerentes
alegações;
c) os representantes deveriam ser mais diligentes com a fotografia utilizada, vez que o veículo
estava estacionado em via pública;
d) utilizando-se de fotografia inadequada, visaram induzir o Juízo em erro, razão pela qual
merecem reprimenda.
5.A

Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 21042966) manifestando-se

pelo conhecimento e desprovimentodo recurso eleitoral, vez que uma aproximação mais
diligente do veículo demonstraria que o material era microperfurado, ao contrário do sustentado
na inicial.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.O recorrente visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 131ª Zona Eleitoral de
Barracão/PR, que julgou improcedente o pedido, condenando a coligação recorrente por
litigância de má-fé.
3.A representação foi ajuizada sob a alegação de que os recorridos teriam veiculado
propaganda irregular em veículo, vez que o adesivo colado no vidro traseiro não seria
microperfurado, conforme determina a legislação.
4.De plano, é de se ressaltar que a insurgência recursal limita-se à condenação da recorrente
por litigância de má-fé, tema que se passa a analisar.
5.Neste ponto a sentença foi assim fundamentada:
“Os representados pugnaram em contestação pela condenação dos representantes em litigância
de má-fé, por alteração da verdade dos fatos para induzir este juízo a erro, congestionando o
judiciário e prejudicando os representados indevidamente.
Em resposta à contestação, especificamente quanto ao requerimento de condenação em
litigância de má-fé, pugnaram os representantes ser incabível, pois apenas buscaram coibir
situação prevista pela própria legislação eleitoral, capaz de macular a igualdade do pleito.
As hipóteses de litigância de má-fé estão previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil,
assim disposto:
Art.80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que:
Num. 28319766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2021 17:31:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217310351100000027534992
Número do documento: 21031217310351100000027534992

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

São fundamentais o direito de ação e o acesso à justiça (art.5º, inc. XXXV, da Constituição
Federal do Brasil).
Todavia, é elementar a lição de que o direito de ação não pode ser exercido temerariamente,
devendo a parte interessada apresentar ao Poder Judiciário demandas adequadamente
fundamentadas e que reflitam a verdade dos fatos.
Assim, o direito de ação não é absoluto, podendo ceder sua incidência integral em situações de
conflito, notadamente quando possa configurar abuso em seu exercício.
In casu, os representes fotografaram, à distância considerável, veículo estacionado em via
pública, integralmente acessível ao próprio responsável pela fotografia.
Ora, conforme demonstrado pelo vídeo apresentado na contestação, qualquer aproximação
diligente do veículo já seria suficiente para a verificação de que o adesivo era microperfurado,
atendendo adequadamente as normas eleitorais.
Em vez disso, preferiram os representantes, em comportamento contrário à boa-fé, trazer aos
autos apenas a fotografia distante do veículo, em clara inobservância da lealdade necessária
entre os sujeitos processuais.
Assiste razão aos representados.
Reputo que com a conduta perpetrada, buscaram os representantes alterar a verdade dos fatos
e induzir este juízo a erro, prejudicando ardilosamente os representados e congestionando o
serviço judiciário eleitoral indevidamente.
Restam caracterizadas, assim, as hipóteses de litigância de má-fé previstas nos incisos II e V do
artigo 80 do Código de Processo Civil.
Ademais, à luz do escopo educacional da jurisdição, considerando que as demandas de
representações eleitorais nesta 131ª Zona Eleitoral de Barracão têm se limitado a litígios
envolvendo a Coligação “Agora é a vez do povo” e a Coligação “Juntos podemos mais”, ficam
ambas as partes advertidas de que comportamentos desleais como o dos presentes autos não
serão tolerados, incorrendo o responsável, sempre que evidenciada sua conduta contrária à
boa-fé, em litigância de má-fé”.

6.Inobstante os argumentos trazidos pela recorrente em suas razões, a sentença não merece
qualquer reforma.
Num. 28319766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2021 17:31:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217310351100000027534992
Número do documento: 21031217310351100000027534992

7.Como bem ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, a representação foi ajuizada com base em
uma única fotografia juntada com a inicial (ID 17636116), que mostra o adesivo impugnado de
distância considerável.
8.Conforme comprovado na contestação de ID 17636466, e como bem pontuado pela
Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação, o material em questão cumpria com
todos os requisitos legais, bastando para tanto que fosse observado mais de perto e com maior
diligência.
9.Neste contexto, verifica-se que a Coligação embasou a presente representação apenas na
referida foto, afirmando categoricamente que o adesivo não era microperfurado, requerendo
inclusive sua retirada em caráter liminar.
10.Ademais, mesmo após a apresentação da contestação pelos representados, insistiu na
narrativa, conforme se depreende do contido na manifestação de ID 17637016.
11.Desta forma, resta claro que a representante agiu de maneira temerária, propondo a
presente representação sem elementos concretos de provas e com base em premissas
errôneas, vez que a legalidade do material era facilmente constatável, conforme comprovaram
os recorridos.
12.Em síntese, buscou alterar a verdade dos fatos, imputando aos recorridos ilegalidade
inexistente, com base em material probatório deficiente.
13.Esta Corte já reconheceu a litigância de má-fé em caso semelhante ao presente:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. CPC, ART.80, II E III. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Nos termos do art.80, II do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele
que alterar a verdade dos fatos.
2.A propositura de Representação instruída com reproduções fotográficas parciais do material de
publicidade impulsionado, que omitem as informações obrigatórias no intuito de revelar a suposta
ilicitude na propaganda do representado, revela litigância de má-fé, posto que altera a verdade
dos fatos.
3.Conforme disciplina o art.81, §2º do CPC, em causas de valor inestimável, como as demandas
eleitorais, a fixação da multa por litigância de má-fé está limitada ao teto de 10 (dez) vezes o
valor do salário-mínimo.
4.Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando a
desistência da ação, a multa deve ser reduzida para R$5.000,00.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido (TRE/PR. RE 0600167-73.2020.6.16.0143. Rel.
Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão nº57.987. Publicado em sessão em 17.12.2020).

14.Com efeito, não merece qualquer reforma a sentença de primeiro grau, no ponto em que
reconheceu as hipóteses de litigância de má-fé previstas nos incisos II e V, do artigo 80, do
Código de Processo Civil.
Num. 28319766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2021 17:31:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217310351100000027534992
Número do documento: 21031217310351100000027534992

15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso de COLIGAÇÃO AGORA É A VEZ DO
conhecer e negar provimento
POVO 13-PT/22-PL/25-DEM/55-PSD/40-PSB.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600227-82.2020.6.16.0131 - Barracão - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: AGORA É A VEZ DO POVO 13-PT /
22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 40-PSB - Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SANTIN
- PR0055164, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA THOMAZIA
PEREIRA DA SILVA - SC0050045, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076
- RECORRIDO: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 43-PV / 15-MDB / 11-PP / 51-PATRIOTA,
ALDERICO SLONGO, DAVID ALEXANDRE WOICHIKOWSKI DE MATTOS - Advogados do(a)
RECORRIDO: MATHEUS HENRIQUE DE AZEVEDO - PR0102172, DOUGLAS ANTONIO
ORTEGA DE LARA - PR0093829
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.
Num. 28319766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2021 17:31:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217310351100000027534992
Número do documento: 21031217310351100000027534992